Tribunal: TJPA
Processo: 0803602-95.2025.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803602-95.2025.8.14.0107

APELANTE: ROSA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PROVA DIABÓLICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão do não atendimento à determinação judicial de juntada de extratos bancários relativos à contratação de empréstimo consignado impugnado por alegada fraude.

2.

A autora sustenta desconhecer a contratação do empréstimo consignado, afirma receber benefício previdenciário por meio de cartão magnético do INSS, modalidade que não permite depósitos externos, e defende a impossibilidade de apresentação dos documentos exigidos, requerendo o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de apresentação de extratos bancários justifica o indeferimento da petição inicial em ação que questiona a existência de empréstimo consignado supostamente fraudulento; e (ii) se a exigência judicial observou os limites fixados pelo Tema Repetitivo 1.198 do STJ e pelas regras de distribuição do ônus da prova nas relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Tema Repetitivo 1.198 do STJ autoriza a exigência de emenda da petição inicial apenas quando presentes indícios concretos e individualizados de litigância abusiva, circunstância não verificada no caso concreto.

5.

A determinação de apresentação de extratos bancários para comprovar a inexistência de depósito do valor do empréstimo impõe à autora a produção de prova de fato negativo, caracterizando prova diabólica, incompatível com a sistemática do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC.

6.

A petição inicial foi instruída com documentos aptos a demonstrar a existência dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário, preenchendo os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

7.

Tratando-se de relação de consumo, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação impugnada, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, em consonância com a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061.

8.

A extinção prematura do processo viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, do contraditório, da cooperação processual e do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.

Tese de julgamento: “1. A ausência de extratos bancários não autoriza o indeferimento da petição inicial em ação que discute empréstimo consignado supostamente fraudulento quando a parte autora apresenta documentos mínimos indicativos da controvérsia. 2. A exigência de prova da inexistência de depósito de valores configura prova diabólica e não pode ser imposta ao consumidor. 3. Em demandas que envolvam impugnação de contratação bancária, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da operação, observadas as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova e a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, 373, § 1º, e 485, I; CDC, arts. 6º, VIII, 42, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.198; STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, STJ, AgInt no AREsp 1.793.822/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803602-95.2025.8.14.0107

APELANTE: ROSA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ROSA RODRIGUES DA SILVA
em face da sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, por meio do qual pretende a reforma da decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Narram os autos que ROSA RODRIGUES DA SILVA, aposentada e beneficiária do INSS, ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
em face do
Banco Santander
, alegando a realização de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato de empréstimo consignado nº 51-827527468/17, no valor de R$ 20.239,20, parcelado em 72 prestações de R$ 281,10, das quais 68 teriam sido descontadas.

Afirma que não se recorda de ter contratado o referido empréstimo e sustenta a possibilidade de fraude, destacando que os descontos reduziram sua única fonte de renda. Requereu os benefícios da gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova, em razão de sua condição de consumidora hipossuficiente.

Informa que buscou administrativamente a apresentação do contrato junto à instituição financeira, inclusive em audiência de conciliação, mas que o banco não apresentou a documentação solicitada. Com base nos artigos 396 e seguintes do CPC, sustenta que caberia à instituição financeira exibir os documentos que comprovassem a contratação e a liberação dos valores.

Argumenta ainda que a omissão do banco configura violação aos deveres de informação e boa-fé, além de justificar a inversão do ônus da prova, uma vez que a instituição possui maior facilidade para produzir as provas relativas à operação questionada.

No mérito, requer a declaração de inexistência da relação contratual caso o banco não comprove a contratação ou o efetivo pagamento dos valores do empréstimo, bem como a restituição em dobro dos descontos realizados, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Pleiteia ainda indenização por danos morais de R$ 10.000,00 em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário e, alternativamente, indenização de R$ 5.000,00 pela não apresentação do contrato na fase conciliatória. Ao final, requer a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, atribuindo à causa o valor de R$ 25.239,20.

Na decisão de ID. 36853148, a magistrada destacou a existência de indícios de possível
litigância predatória
em ações envolvendo empréstimos consignados e determinou maior rigor na análise da petição inicial, com fundamento no
Tema 1.198 do STJ
e na
Recomendação nº 159/2024 do CNJ
. Ressaltou que cabe à parte autora instruir a ação com os documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações.

Considerando que a autora afirma não reconhecer o empréstimo consignado e sustenta possível fraude, o Juízo entendeu que os
extratos bancários do período da contratação
são documentos essenciais para verificar se houve ou não depósito do valor do empréstimo em sua conta, conferindo verossimilhança à alegação de fraude.

Assim, com fundamento no art. 321 do CPC, a Juíza determinou que a autora
emende a petição inicial no prazo de 30 dias
, juntando os extratos bancários do período correspondente ao início das cobranças, sob pena de
indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito
.

Em emenda à petição inicial,
ROSA RODRIGUES DA SILVA
reafirma integralmente os termos da demanda, bem como os pedidos de gratuidade de justiça, prioridade processual e tramitação digital. Sustenta que recebe seu benefício previdenciário por meio de
Cartão Magnético do INSS
, modalidade que não funciona como conta corrente e não permite o recebimento de depósitos externos, inclusive valores provenientes de empréstimos consignados.

A autora afirma que, segundo informações fornecidas pela gerência da Caixa Econômica Federal, contas vinculadas ao cartão magnético são destinadas exclusivamente ao crédito de benefícios do INSS, de modo que seria tecnicamente impossível o depósito do valor do empréstimo na conta utilizada para recebimento do benefício. Com isso, busca demonstrar a impossibilidade de apresentar os extratos bancários exigidos pelo Juízo e reforçar a alegação de contratação fraudulenta.

Ao final, requer a juntada da emenda aos autos, a procedência dos pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato, cessar os descontos, condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, além da produção de provas, inclusive pericial, e da condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (36853149 - Petição).

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por Rosa Rodrigues da Silva em face de Banco Santander (Brasil) S.A., sustentando a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado e alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Determinou-se à parte autora, por decisão de ID 161800936, que
emendasse a petição inicial
, especialmente para
juntar o extrato bancário
capaz de demonstrar os descontos impugnados, documento essencial à comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 320 do CPC).

Apesar de regularmente intimada, a parte autora
não atendeu
à determinação judicial, deixando de suprir a irregularidade no prazo legal.

É o suficiente. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que,
não sendo cumprida a determinação de emenda da inicial
, o juiz deve
indeferir a petição inicial
.

No caso, apesar da expressa ordem judicial para que a parte autora juntasse
extrato bancário
demonstrando os alegados descontos, documento essencial para o ajuizamento da demanda, a irregularidade
permaneceu sem correção
.

A ausência de documento indispensável impede a comprovação mínima do direito afirmado e inviabiliza o regular processamento do feito, configurando
inépcia não sanada
, nos termos dos arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do CPC.

Assim, impõe-se o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo
sem resolução do mérito
.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto
, com fundamento nos arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Sem custas, diante da gratuidade deferida.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Dom Eliseu/PA, 03 de março de 2026.

Juíza
REJANE BARBOSA
DA SILVA

Titular da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu/PA

ROSA RODRIGUES DA SILVA
interpôs APELAÇÃO CÍVEL sustenta que recebe seu benefício previdenciário exclusivamente por meio de
Cartão Magnético do INSS
, modalidade que não permite o recebimento de depósitos de empréstimos consignados, razão pela qual seria impossível apresentar os extratos solicitados para comprovar a inexistência do crédito.

Alega que já havia apresentado documentos suficientes para demonstrar a plausibilidade da fraude, incluindo histórico de empréstimos consignados e comprovantes do benefício previdenciário, além de prova técnica indicando que o cartão magnético não recebe depósitos externos.

Sustenta ainda que, por ser idosa, não alfabetizada e hipossuficiente, deveria ser aplicada a
inversão do ônus da prova
, cabendo ao banco comprovar a contratação e a efetiva liberação dos valores do empréstimo.

Defende, ainda, que a sentença é nula por não ter apreciado adequadamente os documentos juntados aos autos e que houve
cerceamento de defesa
, pois o processo foi extinto pela não apresentação de documento tecnicamente inexistente.

Ao final, requer o provimento da apelação para determinar o regular prosseguimento da ação, com a citação do banco, a inversão do ônus da prova e a manutenção da gratuidade de justiça, ou, subsidiariamente, a expedição de ofícios ao banco ou ao INSS para obtenção dos comprovantes de depósito do empréstimo questionado.

Em suas
contrarrazões à apelação
, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
defende a manutenção integral da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Sustenta que a autora ajuizou ação alegando fraude em empréstimo consignado, mas deixou de apresentar documento essencial para comprovar minimamente suas alegações, qual seja, os extratos bancários do período da contratação, conforme expressamente determinado pelo Juízo de origem.

O banco argumenta que a magistrada, diante de indícios de litigância abusiva e em observância ao Tema 1.198 do STJ e à Recomendação nº 159/2024 do CNJ, concedeu prazo para emenda da inicial, determinando a juntada dos extratos bancários. Contudo, a autora permaneceu inerte e não cumpriu a ordem judicial, razão pela qual o indeferimento da inicial observou corretamente os arts. 320, 321 e 485 do CPC.

A instituição financeira sustenta ainda que os extratos bancários eram documentos de fácil acesso à autora e indispensáveis para conferir verossimilhança à alegação de fraude. Afirma que a ausência dessa documentação inviabiliza o contraditório e a adequada formação da relação processual, não sendo possível transferir ao Judiciário ou à parte ré o ônus de suprir prova mínima que incumbia à demandante.

Ao final, requer o
desprovimento da apelação
, com a manutenção integral da sentença extintiva.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda da inicial consistente na apresentação de extratos bancários destinados a demonstrar a inexistência de crédito decorrente do empréstimo consignado impugnado.

Assiste razão à apelante.

Inicialmente, observa-se que a demanda possui natureza eminentemente consumerista, uma vez que envolve prestação de serviços bancários por instituição financeira em favor de pessoa física destinatária final do serviço, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, bem como da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No caso concreto, a autora ajuizou ação alegando desconhecer a contratação do empréstimo consignado nº 51-827527468/17, que originou descontos em seu benefício previdenciário, sustentando a ocorrência de fraude ou contratação indevida. A inicial foi instruída com documentos extraídos do INSS demonstrando a existência do contrato consignado e dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, além de documentos pessoais e demais elementos destinados a embasar a pretensão deduzida em juízo.

O Juízo de origem, fundamentando-se no Tema 1.198 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça e na Recomendação nº 159/2024 do CNJ, determinou a emenda da inicial para apresentação de extratos bancários relativos ao período da contratação, entendendo tratar-se de documento indispensável à demonstração da alegada fraude.

Todavia, o caso dos autos não se amolda à hipótese tratada pelo Tema 1.198 do STJ.

A tese firmada pela Corte Superior estabelece que:

“Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.”

Verifica-se, contudo, que a decisão de emenda da inicial limitou-se a reproduzir considerações genéricas acerca da existência de elevado número de demandas envolvendo empréstimos consignados na comarca e da necessidade institucional de combate à litigância predatória, sem apontar elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar que a presente demanda ostentaria características de litigância abusiva.

Com efeito, o simples receio abstrato de ocorrência de litigância predatória não autoriza a imposição de exigências processuais extraordinárias ao jurisdicionado, sob pena de indevida restrição ao direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido que a mera multiplicidade de demandas semelhantes não configura, por si só, litigância predatória:

“A afirmação genérica de indícios concretos de litigância predatória, sem indicação objetiva dos elementos do caso, compromete a fundamentação da extinção. A mera multiplicidade de demandas semelhantes patrocinadas pelo mesmo advogado não caracteriza, por si só, litigância predatória.”
(TJSP, Apelação Cível nº 1056310-90.2024.8.26.0576, j. 11/02/2026).

No caso concreto, o próprio
Histórico de Empréstimo Consignado
juntado aos autos demonstra a existência de apenas dois contratos consignados vinculados ao benefício previdenciário da autora, celebrados com instituições financeiras distintas, circunstância que ensejou o ajuizamento de apenas duas demandas judiciais.

Tal cenário não evidencia pulverização artificial de ações, captação irregular de clientela, repetição abusiva de demandas ou qualquer outro elemento apto a caracterizar litigância predatória.

Desse modo, impõe-se realizar o devido
distinguishing
em relação ao Tema 1.198 do STJ, porquanto ausentes os pressupostos fáticos que autorizariam sua incidência.

Além disso, a exigência formulada pelo Juízo de origem para que a autora apresentasse extratos bancários destinados a comprovar a inexistência de depósito referente ao contrato impugnado revela-se incompatível com a sistemática processual contemporânea.

A pretensão deduzida em juízo está fundada justamente na negativa de contratação e no alegado não recebimento dos valores decorrentes da operação bancária questionada. Exigir da autora a demonstração da inexistência do crédito equivale a impor a produção de prova de fato negativo, tradicionalmente denominada pela doutrina e jurisprudência de
prova diabólica
, cuja obtenção se mostra excessivamente difícil ou mesmo impossível.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se pode exigir da parte a produção de prova negativa impossível ou excessivamente onerosa:

“Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do CPC. É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.793.822/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11/06/2021).

No mesmo sentido:

“Petição inicial que preenche satisfatoriamente os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Extratos bancários que não são essenciais à propositura da ação, tampouco ao regular andamento do feito. Extinção afastada.”
(TJSP, Apelação Cível nº 1002285-02.2025.8.26.0477, j. 06/11/2025).

Admitir a extinção do processo pela não apresentação desse documento implica criar obstáculo processual desproporcional ao exercício do direito de ação, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Some-se a isso o fato de que a autora apresentou justificativa plausível para a impossibilidade de atendimento integral da determinação judicial, afirmando receber seu benefício previdenciário por meio de Cartão Magnético do INSS, modalidade que, segundo a documentação acostada aos autos, não se equipara a conta corrente comum nem admite, em tese, recebimento de créditos externos.

Ainda que tal alegação demande futura instrução probatória, não se mostra suficiente para autorizar o indeferimento da petição inicial, sobretudo porque a aferição da efetiva liberação dos valores do contrato questionado constitui matéria intrinsecamente relacionada ao mérito da demanda.

Além disso, tratando-se de relação de consumo, deve ser observada a disciplina protetiva estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A autora é pessoa idosa, aposentada, de baixa renda e alegadamente não alfabetizada, circunstâncias que evidenciam situação de especial vulnerabilidade, aproximando-a da condição de consumidora hipervulnerável reconhecida pela jurisprudência.

Nessas hipóteses, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC assume especial relevância, impondo à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade da contratação impugnada.

A matéria encontra-se consolidada no Superior Tribunal de Justiça. O
Tema Repetitivo 1.061
estabelece que, impugnada a contratação, compete à instituição financeira demonstrar a legitimidade da operação realizada.

No mesmo sentido, o
Tema Repetitivo 972 do STJ
firmou a seguinte orientação:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade.”
(REsp 1.846.649/MA, Segunda Seção, DJe 09/12/2021).

A ratio decidendi desse precedente é plenamente aplicável à espécie, pois reforça o entendimento de que a instituição financeira, por deter melhores condições técnicas e documentais para demonstrar a regularidade da contratação, deve suportar o encargo probatório correspondente.

Também nesse sentido:

“Por se tratar de relação de consumo, com descontos não autorizados em benefício previdenciário, aplica-se o art. 6º, VIII, do CDC, impondo-se à parte ré o ônus de comprovar a existência de vínculo contratual e autorização para os descontos questionados. Configurou-se, ainda, cerceamento de defesa diante da extinção precoce da demanda sem oportunização ao contraditório e à fase instrutória.”
(TJSP, Apelação Cível nº 1001300-58.2024.8.26.0383, j. 23/04/2025).

Dessa forma, ao exigir da consumidora a demonstração da inexistência de contratação ou de recebimento dos valores do empréstimo, o Juízo de origem acabou por inverter indevidamente a lógica da distribuição do ônus da prova, transferindo à parte mais vulnerável encargo que, em regra, compete à instituição financeira.

A petição inicial contém os elementos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, apresenta causa de pedir determinada, pedidos certos e documentos mínimos aptos a demonstrar a existência dos descontos impugnados, circunstâncias suficientes para autorizar o regular processamento da demanda.

Assim, a extinção prematura do feito configura medida excessiva e incompatível com os princípios da primazia da resolução do mérito, da cooperação processual, do contraditório, da ampla defesa e do amplo acesso à jurisdição.

Impõe-se, portanto, a desconstituição da sentença para que os autos retornem ao Juízo de origem, com regular prosseguimento da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
DESCONSTITUIR A SENTENÇA RECORRIDA
, afastando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da demanda, com a citação da instituição financeira ré e o prosseguimento da instrução processual, observando-se a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC, bem como as orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.061.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026